Tribunal: STF
Processo: RE 393158
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA NO PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/1994. EXAÇÃO VÁLIDA. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA NO RE 569.441, TEMA Nº 344.



    1. É legítima incidência da contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros no período anterior à edição da Medida Provisória nº 794/1994. Entendimento reafirmado, sob a sistemática da repercussão geral, na análise do Tema nº 344.



    2. In casu, o acórdão impugnado pelo apelo extremo assentou: “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - NÃO-INCIDÊNCIA. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988, a participação nos lucros ou resultados da empresa se caracteriza como verba totalmente “desvinculada da remuneração” e, por isso mesmo, não integra o salário-de-contribuição, nem se constitui em “base para incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário”. Não compõe a “folha de salários”, nem se identifica como “rendimentos do trabalho” para efeitos do art. 195, I, letra a da Lei Maior. Se antes de 5.10.88 era lícito afirmar que “a parcela da participação nos lucros da empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial, para todos os efeitos legais” (TST, Enunciado nº 251), a partir de então, tal assertiva perdeu inteiramente qualquer amparo constitucional ou mesmo legal.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.